Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717034-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VANDA HAIDAMAK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0708923-67.2021.8.07.0001), que tem como executada VANDA HAIDAMAK. A decisão agravada indeferiu o pedido de registro de indisponibilidade de bens da executada, via sistema CNIB, nos seguintes termos (ID 123833137): “Vistos, etc. Trata-se de processo executivo onde postula o Exequente a determinação de indisponibilidade dos bens da Executada via CNIB. O sistema CNIB foi instituído nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores. De qualquer modo, as informações constantes do registro de imóveis são acessíveis ao exequente por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço, sendo o referido pagamento ônus do qual o exequente não está desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça. Desse modo, indefiro o pedido retro. Noutro norte, com relação ao agravo de instrumento (ID no 123706590), mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se por 5 dias contados da conclusão do agravo ao relator (inteligência do artigo 1.019, inciso I, do CPC). Após, diligencie e certifique a Serventia eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em caso positivo, aguarde-se o julgamento do referido recurso. Em caso negativo, cumpra-se as determinações contida na decisão embargada”. De acordo com o recurso, não pode o Agravante permanecer inerte ante o indeferimento da consulta ao sistema CNIB para referida busca de bens, pois o Código de Processo Civil em vigência trouxe inovações de cunho processual que visam maior proteção aos credores que muitas vezes têm suas execuções frustradas, abrindo espaço à insegurança jurídica o que afeta diretamente a economia do país. Esclarece que, conquanto os cartórios de registro de imóveis possuam acesso ao referido sistema, a busca e indisponibilização extrajudicial não se faz possível, dado que os cartórios apenas emitem certidões de eventual indisponibilidade de bens após a indicação concreta do bem, qual seja, do imóvel. Assevera que, em conformidade com o termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, em vista do Provimento sob no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tais pesquisas de bens são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo. Esclarece que o Executado, ora Agravado, foi citado, não houve pagamento ou apresentação de bens à penhora, e o Agravante vem tentando, sem sucesso, localizar bens penhoráveis, tendo restado infrutíferas as diligências de RENAJUD, E-RIDFT, SISBAJUD e INFOJUD. Assim, a parte agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária (ID 35688810). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e foi instruído com preparo (ID 35686958), sendo dispensada a apresentação de cópias de peças, com base no art. 1.017, § 5o, do CPC, porque os autos na origem são eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante contra a agravada, em que se busca a satisfação de crédito referente à contratação do Cartão de Crédito Ourocard Platinum Estilo no 29854077, que foi julgada procedente “para condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$ 76.599,12 (setenta e seis mil e quinhentos e noventa e nove reais e doze centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde a propositura da ação e com juros de mora de 1 % ao mês a partir da citação” (IDs 86681781, 102237574 e 111767604 – origem) A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014, nos seguintes termos: “Art. 1° Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento.” Trata-se, portanto, de ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Ou seja, não consiste em ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. Assim, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Banco do Brasil S.A. contra N. F. Peças Veículos Ltda. EPP, Núbia Torres Rodrigues e Arisfran Tavares de Araújo para a satisfação da dívida de R$224.009,93 (duzentos e vinte e quatro mil nove reais e noventa e três centavos). 2. O agravante afirma que solicitou a pesquisa de bens imóveis em nome dos agravados por meio do sistema da Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio destes e garantir a satisfação do débito exequendo, mas o Juízo a quo indeferiu o pleito. (...). 5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”, mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07049328620218070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/06/2021). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator